Tribunal: TJES
Processo: 5008453-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008453-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30% (ART. 835, § 2º, CPC). GARANTIA INICIAL. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução fiscal, recebeu-os sem efeito suspensivo, sob o fundamento de que o seguro garantia ofertado não continha o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito, previsto no art. 835, § 2º, do CPC, e não correspondia ao montante atualizado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor da garantia, prevista no art. 835, § 2º, do CPC, aplica-se à oferta inicial de seguro garantia em execução fiscal; e (ii) estabelecer se o seguro garantia, embora apto a garantir o juízo, possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) ao valor do débito, prevista no art. 835, § 2º, do CPC, aplica-se exclusivamente à hipótese de substituição de penhora já efetivada por fiança bancária ou seguro garantia, não sendo exigível quando a garantia é ofertada inicialmente no processo executivo.

O entendimento visa a não onerar excessivamente o executado, inexistindo previsão legal para a referida majoração fora da hipótese de substituição, conforme tese firmada em precedente deste Tribunal (AI nº 5018037-54.2024.8.08.0000).

A própria Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (Portaria PGE-ES nº 145/2014, art. 21) dispensa o referido acréscimo para fins de aceitação de seguro garantia como meio de garantia do juízo, conforme reconhecido pelo Agravado.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, rol que não inclui o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária.

O seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante o débito exequendo (em equiparação à penhora), viabilizando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sem, contudo, impedir o protesto da CDA ou a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes (CADIN), conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.156.668/DF) e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5000298-28.2025.8.08.0099, recebeu os embargos opostos pela agravante sem a atribuição do efeito suspensivo, sob o fundamento de que o seguro garantia ofertado não continha o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito e não correspondia ao montante atualizado da dívida.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) ao valor da garantia, prevista no artigo 835, § 2º, do CPC, aplica-se exclusivamente à hipótese de substituição de penhora, não sendo aplicável à garantia inicial da execução fiscal, como no caso dos autos;
(ii)
a própria Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, por meio da Portaria PGE-ES nº 145/2014, estabelece em seu artigo 21 que o referido acréscimo de 30% (trinta por cento) não se aplica às apólices de seguro garantia oferecidas para garantir o débito fiscal;
(iii)
o valor segurado na apólice foi calculado conforme as normas, mas, para afastar a controvérsia, a agravante se compromete a realizar o endosso para complementar o montante até o valor indicado pela Fazenda Estadual;
(iv)
a manutenção da decisão agravada impõe à agravante risco de dano grave, uma vez que a sujeita à constrição de seu patrimônio, à impossibilidade de emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e à suspensão de sua inscrição estadual, o que pode inviabilizar a continuidade de suas atividades.

Decisão ID 14057348, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID 14720716, pelas quais o Estado do Espírito Santo manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a desnecessidade de acréscimo de 30% sobre o valor da apólice de seguro-garantia.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, entendo que
a irresignação recursal merece parcial guarida
.

A
questão acerca da necessidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) em garantias iniciais de execuções fiscais foi recentemente apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5018037-54.2024.8.08.0000, cuja
ratio
aplica-se ao presente caso, no qual ficou estabelecida a tese de que a exigência prevista no art. 835, § 2º, do CPC, aplica-se exclusivamente à hipótese de substituição de penhora já efetivada, não sendo exigível quando a garantia é ofertada inicialmente no processo executivo, como no caso. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE 30% NO VALOR DA GARANTIA INICIAL. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução Fiscal nº 5000468-34.2024.8.08.0099, que não atribuiu efeito suspensivo à ação sob o fundamento de que a carta de fiança bancária oferecida como garantia não contemplava o valor do débito acrescido de 30%, exigência imposta com base no art. 835, § 2º, do CPC e art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é necessária a inclusão de acréscimo de 30% sobre o valor do débito na carta de fiança oferecida inicialmente como garantia em execução fiscal, para aceitação da garantia e concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de acréscimo de 30% ao valor do débito, prevista no art. 835, § 2º, do CPC, aplica-se exclusivamente à hipótese de substituição de penhora já efetivada por fiança bancária ou seguro garantia, não se exigindo tal acréscimo para a garantia inicial da execução fiscal. A carta de fiança bancária oferecida como garantia inicial é aceita como meio idôneo de garantia do juízo, conforme previsão do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, sem necessidade de majoração do valor garantido, quando ainda não houver penhora constituída. A imposição de acréscimo de 30% fora da hipótese de substituição da penhora viola o princípio da menor onerosidade do executado e carece de respaldo legal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais. Sendo a ausência de acréscimo a única motivação para o indeferimento da garantia, impõe-se o provimento do recurso para afastar essa exigência e assegurar a aceitação da carta de fiança apresentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento:
A exigência de acréscimo de 30% ao valor do débito, prevista no art. 835, § 2º, do CPC, aplica-se apenas na hipótese de substituição de penhora por fiança bancária ou seguro garantia, não sendo exigível quando a carta de fiança é apresentada como garantia inicial da execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 835, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5005779-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01/12/2022; TJES, Agravo de Instrumento 5006167-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13/04/2022; STJ, REsp 1841110/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26/11/2019, DJe 19/12/2019; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.24.190132-1/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 05/09/2024. (
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5018037-54.2024.8.08.0000; Relator: Des. Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.05.2025)

Tal entendimento, de fato, visa a não onerar excessivamente o executado, inexistindo previsão legal para a referida majoração fora da hipótese de substituição.

Nesse contexto, sendo incontroverso que o seguro garantia foi apresentado como garantia originária, a tese firmada no referido precedente é diretamente aplicável ao caso, com o que, inclusive, manifestou-se favoravelmente o Agravado em suas contrarrazões, consignando que “
o art. 21 da Portaria PGE-ES nº 145/2014 dispensa expressamente tal acréscimo para fins de aceitação de seguro-garantia ou carta de fiança como meio de garantia do juízo
”.

Todavia, forçoso reconhecer que o recebimento do seguro garantia não importa em suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Embora não se desconheça que a questão está afetada a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no c. STJ (Tema nº 1.263), fato é que o entendimento por ora consolidado no âmbito deste Sodalício e do c. STJ é no sentido de que, conquanto a oferta de seguro garantia possibilite a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito e tampouco de impedir o protesto dos títulos e a sua inscrição no cadastro de inadimplentes (CADIN).

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1.
A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2.
O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020. 3.
Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
. 4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022)

É o que se depreende também da farta jurisprudência deste Sodalício, citando-se, por todos, os seguintes arestos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação interposta pelo Estado contra sentença que acolheu os pedidos da empresa apelada, determinando que o débito tributário originado do Auto de Infração nº 5.059.684-4 não constituísse óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, ao protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou à inscrição do débito em cadastros de inadimplentes, como CADIN e SERASA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro garantia pela empresa apelada possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto da CDA e a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes
; (ii) verificar a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios na ação cautelar para oferecimento de garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que incluem o depósito integral em dinheiro, mas não o seguro garantia. 4) O seguro garantia é reconhecido como meio de caução apto a garantir o débito tributário, mas não como instrumento que suspende a exigibilidade do crédito, sendo o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 237 do Superior Tribunal de Justiça
(
STJ
). 5)
O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a inscrição em cadastros de inadimplência, como CADIN e SERASA, são medidas legítimas da Fazenda Pública, mesmo na presença de seguro garantia, salvo nas hipóteses em que esteja o crédito tributário suspenso por decisão judicial ou pagamento, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.156.668/DF e AgInt no REsp nº 2.058.885/SP)
. (...) Tese de julgamento: 1)
O seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o rol taxativo do art. 151 do CTN
. 2)
O protesto da Certidão de Dívida Ativa e a inscrição do débito tributário em cadastros de inadimplência são medidas legítimas, mesmo na presença de seguro garantia, salvo nos casos de suspensão da exigibilidade do crédito
. (...) (Data: 25/Mar/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5042740-11.2023.8.08.0024, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADIN E PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito integral em dinheiro, conforme o artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. 5.
A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 777, reconhece a legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa como meio legítimo de cobrança extrajudicial pela Fazenda Pública. 6. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 5135, reafirmou a constitucionalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, afastando a tese de que se trata de sanção política ao contribuinte
. 7.
O seguro-garantia apenas viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não impede a inclusão do nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes ou o protesto extrajudicial da dívida
. 8.
A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que reiteradamente reconhecem que o seguro-garantia não tem o condão de impedir medidas de cobrança administrativa do crédito tributário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O oferecimento de seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2.
A Fazenda Pública pode adotar medidas de cobrança administrativa, como a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo diante da apresentação de seguro-garantia
. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.123.669/RS (Tema 237), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp nº 1.686.659/SP (Tema 777), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018; STF, ADI 5135, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.10.2019. (Data: 29/Apr/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5008948-07.2024.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO INTERNO NO AGRVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO E INSCRIÇÃO NO CADIN –RECURSO IMPROVIDO. 1.
O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN e o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
. 2. Recurso improvido. (Data: 21/Oct/2021, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5004117-52.2020.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – ANTECIPAÇÃO DE PENHORA – POSSIBILIDADE PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – INIBIÇÃO DE PROTESTO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.
A apólice de seguro-garantia equivale à fiança bancária para fins de garantia do pagamento do débito fiscal, sendo caução hábil para a pretendida expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Por outro lado, embora o oferecimento de seguro-garantia autorize a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (CPEN), não possui o condão de suspender da exigibilidade do crédito tributário, sendo lícito ao Fisco a cobrança dos valores pelos meios legais, incluindo-se o protesto das CDAs
. (...) (Data: 19/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005001-38.2022.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUTURO AJUIZAMENTO EXECUÇÃO FISCAL. ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. TAXATIVIDADE ARTIGO 151, CTN. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. 2.
Se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA
(Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".) (...) (Data: 20/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008675-24.2022.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que
o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. 2. “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
” - Súmula 112/STJ. 3.
O oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN), nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, conforme consignou a Magistrada singular
. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Feb/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000435-55.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, inclusive, em caso de minha relatoria,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADIN. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O seguro-garantia, ainda que suficiente para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme taxativamente previsto no art. 151 do CTN. 2.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o seguro-garantia ou a fiança bancária apenas garantem o débito, sem impedir a Fazenda Pública de adotar medidas como o protesto da CDA ou a inscrição no CADIN, salvo disposição judicial expressa em sentido contrário
. 3. O protesto da CDA é medida legítima e constitucional, conforme reconhecido pelo STF no julgamento da ADI 5135, não configurando sanção política, mas mecanismo válido de recuperação extrajudicial de crédito tributário. 4.
A inclusão da CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto é expressamente prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012, e encontra respaldo em precedentes do STJ que confirmam sua legalidade como medida extrajudicial eficiente para assegurar a adimplência fiscal
. 5. Recurso desprovido. (Data: 03/Apr/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004904-42.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, estabelece que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante o débito exequendo, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN)
.
A prestação de caução, mediante seguro-garantia, não impede o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou a inscrição no CADIN, salvo se houver outra medida judicial que suspenda a exigibilidade do crédito
. (...) Tese de julgamento:
O oferecimento de seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário. O seguro-garantia não impede o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nem a inscrição do nome do devedor no CADIN
. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, 205 e 206; Lei 9.492/1997, art. 1º; Lei 6.830/1980, art. 9º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.12.2022. (Data: 17/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012840-55.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a desnecessidade de acréscimo de 30% sobre o valor da apólice de seguro garantia apresentada na origem, o que, a despeito de não suspender a exigibilidade do crédito tributário, autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)